Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-34.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE POR MAIS DE SESSENTA DIAS. RESCISÃO. FRUIÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM GASTOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. LEI 9.656/1998. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, na qualidade de operadora de planos de saúde na modalidade de autogestão, exerce atividade regulada pela Lei 9.656/1998, que restringe a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplemento ao atraso das mensalidades por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não.
2. Mesmo diante do inadimplemento do beneficiário do plano de saúde, a operadora é obrigada a manter a vigência do contrato pelo período mínimo estipulado na Lei, disponibilizando, nesse interregno, assistência médico-hospitalar ao participante, até posterior rescisão.
3. A despeito da previsão contratual, não é dado ao plano de saúde cobrar as despesas com gastos médicos realizados durante o período de inadimplência contratual do beneficiário, pois a prestação do serviço de saúde constitui obrigação da autora até a efetiva dissolução do acordo.
4. Mesmo diante dessa realidade, subsiste o direito da autora de perseguir a cobrança das mensalidades vencidas, acrescidas de juros, correção e multa, até a rescisão do contrato, a fim de manter o equilíbrio atuarial do plano e não onerar os demais participantes.
5. Recurso conhecido e não provido.